Tribunal: STF
Processo: Rcl 62360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EXECUTADO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NAS ADIs 3.395 E 2.418. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DA ADI 3.395 EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.418. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 2.418, assentou a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizado em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.



    2. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011).



    3. Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.